Tribunal: TJDFT
Processo: 0727772-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727772-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MARCOS DOS SANTOS AGRAVADO: ROSEMARY LIANE SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Lucas Marcos dos Santos em face da r. decisão (ID 18342815, fls. 30/32) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida em desfavor de Rosemary Liane Silva dos Santos, indeferiu requerimento de antecipação de tutela. Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 2/12/2020, homologando o pedido de desistência da ação pela parte Requerente e julgando extinto o feito (ID 78600394, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator